Tribunal: TJMT
Processo: 1020796-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020796-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ROSANE APARECIDA KULEVICZ - CPF: 604.236.171-68 (AGRAVANTE), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA - CPF: 198.661.188-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SERGIO KULEVICZ - CPF: 775.429.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 04.235.334/0012-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DE SÓCIAS MINORITÁRIAS NO POLO PASSIVO. CDA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada em CDA referente a penalidade de ICMS, mantendo as sócias minoritárias no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de sócias minoritárias, sem poderes de gerência, é suficiente para afastar a responsabilidade tributária, e se a CDA genérica, sem individualização de condutas, autoriza o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3. A CDA constitui título executivo hábil, revestido de presunção relativa de certeza e liquidez (CTN, art. 204; L. no 6.830/1980, art. 3o).

4. A inclusão de corresponsáveis na CDA legitima sua permanência no polo passivo até prova robusta em contrário, a ser produzida pelo executado.
5. A verificação da condição de sócio não-gerente e a delimitação temporal da participação societária demandam dilação probatória, o que inviabiliza a exceção de pré-executividade (Súmula 393/STJ).
6. Documentos apresentados não afastam, de modo inequívoco, a presunção da CDA, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A CDA regularmente constituída goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser elidida por prova inequívoca apresentada pelo executado. 2. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir a legitimidade passiva de sócios quando necessária a produção de prova.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III, e art. 204; L. no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgRg no REsp 1.110.925/SP.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rosane Aparecida Kulevicz e Renata Cristina Kulevicz, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0007037-52.2008.8.11.0055, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelas ora Agravantes.

Inconformadas, as Recorrentes pretendem a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não detêm legitimidade para compor o polo passivo da execução, tendo em vista que atuaram como sócias apenas por períodos determinados e, ademais, jamais exerceram poderes de administração, gerência ou representação da sociedade empresária devedora, a Senior Grupo Empresarial Ltda.

Sustentam que a inclusão de seus nomes na Certidão de Dívida Ativa de n. 2008173 decorre exclusivamente da condição de sócias minoritárias, com participação de apenas 10% do capital social, sem que haja qualquer indício ou comprovação de prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, circunstância que descaracteriza a responsabilização nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Aduzem, ainda, que a CDA foi emitida de forma genérica, sem qualquer individualização das condutas, tampouco segregação dos períodos em que figuraram ou não no quadro societário da empresa, o que inviabiliza a identificação de eventual corresponsabilidade e afasta a possibilidade de cisão objetiva do crédito tributário.

Ressaltam que os documentos acostados à exceção de pré-executividade, em especial os contratos sociais e suas alterações, demonstram os períodos de ingresso e saída da sociedade, além da ausência de atribuições gerenciais.

Asseveram, por fim, que a manutenção de seus nomes no polo passivo da execução representa grave ameaça à sua esfera patrimonial e reputacional, diante do risco iminente de constrição de ativos, bloqueios judiciais e inscrição em cadastros restritivos de crédito, o que torna imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sustar de imediato o prosseguimento dos atos executivos enquanto pendente de julgamento o presente agravo.

Com essas razões, requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade.

O pedido de pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi por mim indeferido, consoante decisão de id.

297200360.

A parte agravada apresentou contraminuta no id. 30717536, defendendo o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Rosane Aparecida Kulevicz e Renata Cristina Kulevicz interpuseram o Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0007037-52.2008.8.11.0055, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelas ora Agravantes.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra pessoa jurídica Senior Grupo Empresarial Ltda. e as corresponsáveis as sócias Rosane Aparecida Kulevicz e Renata Cristina Kulevicz, referente a CDA no 2008173 de ICMS – penalidade por “falta de livro fiscal ou utilização sem prévia autenticação.

Ato continuo, as executadas opuseram a exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva;

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por entender necessária dilação probatória.

Contra esta decisão recorre Rosane Aparecida Kulevicz e Renata Cristina Kulevicz, pretendendo a reforma do
decisum
, sustentando que: (i) eram sócias minoritárias (10%); (ii) não tinham poderes de administração/gerência; (iii) seus nomes constam na CDA de modo genérico.

Analisandos detidamente as razões recursais e os autos da ação de origem, constato que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal foi regularmente constituída e, por força do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3o da Lei no 6.830/1980, goza de presunção
juris tantum
de certeza, liquidez e exigibilidade. Trata-se, portanto, de título executivo hábil à propositura da ação, cujo conteúdo não pode ser afastado por meras alegações das executadas sem a apresentação de prova inequívoca que elida essa presunção.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inclusão do corresponsável na CDA é suficiente, em um primeiro momento, para legitimar sua permanência no polo passivo da execução. O ônus de demonstrar, de forma clara e robusta, a ausência dos pressupostos da responsabilidade tributária recai sobre o executado, que deve apresentar elementos incontestáveis capazes de afastar a presunção legal.

No presente caso, as Agravantes sustentam que eram sócias minoritárias e não exerciam funções de administração ou gerência, circunstâncias que, em tese, poderiam afastar a responsabilidade pessoal prevista no artigo 135, inciso III, do CTN. Entretanto, os documentos apresentados não se revelam suficientes, por si sós, para demonstrar de modo inequívoco a ilegitimidade das recorrentes.

Frisa-se, que a CDA não individualiza condutas, nem segrega períodos de participação societária, de modo que a análise acerca de eventual responsabilidade depende de exame mais aprofundado das alterações contratuais e demais provas relacionadas à gestão da sociedade, o que ultrapassa os limites da cognição sumária própria da exceção de pré-executividade.

Ademais, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória.

Logo, a verificação da condição das Agravantes como sócias não-gerentes e a delimitação temporal de sua participação no quadro societário demandam produção de prova documental e, eventualmente, testemunhal, circunstância incompatível com a via estreita eleita.

Desse modo, não se vislumbra, nesta fase, qualquer elemento capaz de infirmar a presunção que milita em favor da CDA.

A simples condição de sócia minoritária, desacompanhada de prova inequívoca que exclua a prática de atos de administração ou de gestão no período dos fatos geradores, não autoriza a exclusão imediata do polo passivo.

Desse modo, diante da insuficiência dos documentos acostados e da necessidade de instrução probatória mais ampla, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida, impondo-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025